Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013057-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CAMILLA DORILEO GENTIL - CPF: 021.533.081-19 (AGRAVANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (AGRAVADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR ÀS RÉS QUE DISPONIBILIZEM VEÍCULO DE IGUAL CATEGORIA E MODELO OU SUPERIOR AO ADQUIRIDO, BEM COMO QUE SEJA O VEÍCULO AVARIADO TRANSFERIDO PARA DEPÓSITO JUDICIAL, ÀS EXPENSAS DAS REQUERIDAS, A FIM DE POSSIBILITAR FUTURA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação, sobretudo porque, no caso, o veículo foi adquirido em 16/06/2014, o dito recall se deu em
2016
e o defeito alegado ocorreu em
fevereiro/2022
.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAMILLA DORILEO GENTIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1018034-31.2022.8.11.0041 movida em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e JN VEICULOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando determinar que as Requeridas disponibilizem um veículo de igual categoria e modelo ou superior ao adquirido, bem como que seja o veículo avariado transferido para depósito judicial, às expensas das requeridas, em local a ser indicado pelo Juízo, a fim de possibilitar futura realização de perícia.

Em suas razões, sustenta a agravante que deixou seu veículo em 21 de fevereiro de 2022 na Concessionaria autorizada FORD VIA SUL para reparo do cambio em garantia, e a mesma foi negada pelas Agravadas.

Frisa que após um recall em todos os veículos produzidos com o defeituoso e promiscuo CÂMBIO POWERSHIFT, a Agravada FORD concedeu uma garantia estendida pelo prazo de 10 (dez) anos, ao invés de retirar os veículos do mercado e recomprá-los como foi feito nos Estados Unidos.

Todavia, ao ter um travamento no câmbio e procurar a Agravada para realização da garantia prometida, alegaram que a garantia não cobriria e que a Agravante deveria pagar o valor de R$16.042,95 (dezesseis mil e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para o reparo.

Logo, desde 21 de fevereiro de 2022, o veículo da Agravante se encontra em posse das Agravadas e fora solicitado um veículo reserva, o qual foi negado uma vez que não está amparado pela garantia, segundo estas.

Afirma que seu veículo se encontra em garantia, uma vez que fora adquirido em 2014, e possuía menos de 75.000 km rodados até a data que deixou em posse da Agravada.

Requer seja concedido, liminarmente, o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para a fim de determinar que as Agravadas disponibilizem um veículo de igual categoria e modelo ou superior ao adquirido, bem como requer que o veículo da Agravante seja transferido para depósito judicial, às expensas das Agravadas.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se em definitivo a decisão agravada e confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 134629173).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 136000227).

Contraminutas da parte Agravada (ID 141457694 e 142104685).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por CAMILLA DORILEO GENTIL em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e JN VEICULOS LTDA aduzindo que em 16/06/2014 comprou da ré SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA um veículo “HATCH 1.6 SE AUT 1415 FLEX”, zero quilometro, e fabricado pela ré FORD MOTOR.

Narra que descobriu que o veículo foi lançado com problemas no câmbio automático, o que ensejou um recall no ano de 2016.

Sustenta que, em fevereiro/2022, o veículo teve outro problema no câmbio, pois parou de engatar a marcha ré, sendo que, ao ser encaminhado à assistência, foi feito o orçamento e a autora informada de que a peça se encontrava fora da garantia. Contudo, informa que a garantia do câmbio automático foi estendida por 10 (dez) anos.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para que os réus disponibilizem um veículo de igual categoria, bem como que o carro objeto da lide seja depositado em Juízo para futura perícia.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou a Juíza a quo na decisão guerreada, não se vislumbra a probabilidade do direito a vincular o vicio que ensejou o recall em novembro de 2016 ao problema apresentado em fevereiro de 2022, e, de igual forma, não há comprovação da extensão da garantia pelo prazo de 10 (dez) anos, como alegado pela agravante.

A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação, sobretudo porque, no caso, o veículo foi adquirido em 16/06/2014, o dito recall se deu em
2016
e o defeito alegado ocorreu em
fevereiro/2022
.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022